Tribunal: TJES
Processo: 5017049-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017049-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME e outros
RECORRIDO: SILVINHA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017049-49.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CHALÉ POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME e CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDA: SILVINHA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DISTRATO DE CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a autora e as rés, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. § 2º e § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Restou incontroverso nos autos que a parte recorrida firmou termo de distrato com as recorrentes em 18/09/2024, restando fixado o saldo a restituir no montante de R$ 8.627,28. As recorrentes admitem o inadimplemento, justificando-o por "problemas no sistema interno", o que não afasta o dever de indenizar ante a responsabilidade objetiva das empresas.

4 - É devida a restituição integral do valor pactuado no distrato (R$ 8.627,28), devidamente atualizado pelo índice INCC-DI conforme previsão contratual expressa, uma vez que a parte ré não comprovou o pagamento tempestivo da obrigação. Danos materiais mantidos conforme a sentença.

5 - A condenação ao pagamento de indenização por danos morais fundamenta-se na desídia das recorrentes que, após receberem a documentação de rescisão em 26/09/2024, retiveram os valores por mais de um ano, forçando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional para reaver seu patrimônio. O atraso excessivo ultrapassa o mero aborrecimento, afetando a dignidade e o planejamento financeiro da recorrida.

6 -
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando redução.

7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a cargo das recorrentes vencidas.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)